Tribunal: TJPA
Processo: 0005170-23.2019.8.14.0130
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-12-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0005170-23.2019.8.14.0130

APELANTE: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

REPRESENTANTE: ITAU UNIBANCO S.A.

APELADO: ANTONIO SOARES CARDOSO

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO. REVELIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS REDUZIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Banco Itaú Consignado S/A contra sentença que julgou parcialmente procedente ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais e pedido de tutela de urgência, movida por Antônio Soares Cardoso. A sentença declarou a inexistência dos contratos consignados e condenou o banco ao pagamento de danos morais no valor de R$ 9.000,00 e à restituição simples dos valores indevidamente descontados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) alegação de prescrição trienal, cerceamento de defesa e falta de documentos essenciais para propositura da ação; e (ii) ausência de comprovação dos empréstimos consignados, responsabilidade objetiva do banco e proporcionalidade do valor fixado a título de danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O prazo prescricional é quinquenal, nos termos do art. 27 do CDC, iniciando-se a contagem a partir do último desconto indevido, não configurando a prescrição. Precedentes do E. STJ.

Ausência de cerceamento de defesa, pois o banco não realizou o pedido de ofício em tempo oportuno. Ainda que tivesse realizado o pleito de forma temporânea, o Juiz é o destinatário da prova, e não está obrigado a deferir todas as provas solicitadas, com esteio no art. 370 e 489, §1º, IV do CPC.

Não procede a alegação de falta de documentos, como procuração regular, comprovante de residência e extrato do INSS. Estes instrumentos foram apresentados em petição inicial e não foram impugnados especificamente pelo apelante, que quedou revel. Ademais, a ausência de juntada de comprovante de residência não enseja o indeferimento da inicial, nos termos do art. 320 do CPC e jurisprudência consolidada.

Reconhece-se a inversão do ônus da prova por se tratar de relação de consumo, cabendo ao banco comprovar a regularidade da contratação, o que não ocorreu, já que não apresentou os contratos originais nem prova inequívoca do repasse dos valores ao autor.

Os “prints” (recortes) de tela e comprovantes de transferências unilaterais apresentados pelo banco, no corpo da apelação, são insuficientes para comprovar a contratação dos empréstimos.

A falha na prestação do serviço bancário, resultante da ausência de comprovação do contrato, atrai a responsabilidade objetiva do banco, nos termos do art. 14 do CDC e da Súmula 479 do STJ.

Repetição de indébito não devolvida a este Tribunal, já o Magistrado condenou o apelante a devolver os valores na forma simples e não houve recurso do consumidor.

O dano moral é caracterizado pela redução indevida dos proventos do autor, idoso e beneficiário da previdência, configurando-se como mais que mero aborrecimento.

O valor fixado a título de danos morais deve ser reduzido para R$ 3.000,00, em atenção aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, cumprindo o caráter compensatório e pedagógico da indenização. Precedentes deste Tribunal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

O prazo prescricional para a ação de repetição de indébito decorrente de descontos indevidos em empréstimos consignados é quinquenal, contado do último desconto.

A inversão do ônus da prova nas relações de consumo impõe ao fornecedor o dever de comprovar a regularidade da contratação, sob pena de reconhecimento da falha na prestação do serviço.

A apresentação de “prints” ou comprovantes unilaterais não comprova a regularidade da contratação de empréstimos consignados.

A fixação do dano moral deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, a fim de evitar enriquecimento sem causa.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 6º, VIII, e 27; CPC, arts. 320, 344 e 373, II; CF/1988, art. 5º, X.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 479; STJ, AgInt no AREsp nº 1720909/MS, Rel. Min. Raul Araújo; TJPA, Apelação Cível nº 0000944-72.2014.8.14.0025, Rel. Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária, por unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso e
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Belém, 17 (dezessete) de dezembro de 2024.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de APELAÇÃO CÍVEL interposta por
BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S/A
, inconformado com a Sentença prolatada pelo Juízo da Vara Cível da Comarca de Ulianópolis, que, nos autos de ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização e pedido de tutela de urgência, julgou parcialmente procedente a ação movida por
Antônio Soares Cardoso
.

Na origem (ID nº. 5562096 - Págs. 1/7), o autor alegou que não contratou empréstimos consignados, mas teve valores descontados em sua conta corrente referentes a três contratos inexistentes – contrato nº. 556155717, no valor de R$ 6.913,18 (seis mil novecentos e treze reais e dezoito centavos), contrato nº. 556055604, no valor de R$ 679,92 (seiscentos e setenta e nove reais e noventa e dois centavos) e contrato nº. 541633540, no valor de R$ 6.622,15 (seis mil seiscentos e vinte e dois reais e quinze centavos).

Em virtude disso, pleiteou a declaração de inexistência de relação jurídica entre as partes, a restituição dos valores debitados e indenização por danos morais, no valor de R$ 10.000,00 reais por cada contrato fraudulento.

Em anexo à inicial, juntou RG, comprovante de endereço (ID nº. 5562096 – Pág. 11), consulta de empréstimo consignado (ID nº 5562096 - Pág. 12) e extratos bancários (ID nº. 5562096 - Págs. 13/14).

Após regularmente citado, o banco réu não apresentou contestação (certidão de ID nº. 5562096 – Pág. 18).

Em sede de sentença
(ID nº. 5562097
), o juízo de primeiro grau reconheceu a revelia do réu (art. 344 do CPC) e, com base na inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, do CDC), considerou configurada a falha na prestação de serviços pela ausência de demonstração da contratação dos empréstimos.

Declarou a inexistência das relações jurídicas, condenou o Banco ao pagamento de R$ 9.000,00, a título de danos morais, e determinou a restituição simples dos valores debitados, a serem apurados em liquidação de sentença, além das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Entendeu-se que a restituição deve ser dar na forma simples, por não estar comprovada a má-fé.

Em sede de apelação (ID nº. 5562099), alegou-se, preliminarmente, que houve prescrição da pretensão autoral. Segundo o apelante, o prazo prescricional seria de 03 (três) anos, com esteio no art. 206, §3º, V, do CC.

Pontou-se, também, a ausência de documentos essenciais à propositura da demanda, como procuração regular, comprovante de residência e extrato de INSS. Assim, no entender no apelante, seria necessária a cassação da sentença, com o escopo de indeferir a inicial.

Alegou, também em sede preliminar, cerceamento de defesa, por ausência de envio de ofício ao Banco Bradesco S/A para averiguar se os valores foram efetivamente depositados na conta da recorrente.

No mérito, alegou regularidade na contratação. Não juntou contrato, mas apenas “prints” de comprovantes de transferência em favor do autor/apelado.

Afirmou que o apelado se beneficiou dos valores. Logo, não teria sofrido nenhum prejuízo de ordem material ou moral que possa ensejar indenização por danos morais ou materiais. Subsidiariamente, requereu a minoração dos danos morais arbitrados.

Requereu, por fim, a compensação dos valores pagos em TED e ordens de pagamentos juntados aos autos.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelos apelantes, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço dos recursos, passando a proferir voto.

PRELIMINARMENTE

DA NÃO OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO

Ao contrário do que se sustenta, o prazo prescricional para a propositura de demanda fundamentada em descontos indevidos, por suposta ausência de contratação do empréstimo com instituição financeira,
é de cinco anos, a teor do artigo 27 do CDC
,
in verbis:

Art. 27. Prescreve em
cinco anos
a pretensão à reparação pelos danos causados por fato do produto ou do serviço prevista na Seção II deste Capítulo, iniciando-se a contagem do prazo a partir do conhecimento do dano e de sua autoria (grifos nossos).

Logo,
não prevalece a alegação de prescrição trienal
, com esteio no art. 206, §3º, V, do CPC.

Reforce-se, ainda, que o contrato questionado é de
trato sucessivo
, cuja execução se protrai no tempo. Logo, a validade da contratação, bem como dos descontos dela decorrentes
, pode ser discutida durante toda sua vigência.

Assim, conforme entendimento consolidado pelo C. STJ, o
termo inicial para contagem do prazo prescricional quinquenal deflui da data do último desconto
, senão vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. ART. 27 DO CDC. TERMO INICIAL. ÚLTIMO DESCONTO
. SÚMULA Nº 568 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. Consoante o entendimento desta Corte, em se tratando de pretensão de repetição de indébito decorrente de descontos indevidos, por falta de contratação de empréstimo com a instituição financeira, o prazo prescricional é o quinquenal previsto no art. 27 do CDC, cujo termo inicial da contagem é a data em que ocorreu a lesão ou pagamento, ou seja, o último desconto. Incidência da Súmula nº 568 do STJ. 3. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo interno não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos. 4. Agravo interno não provido (STJ - AgInt no AgInt no AREsp: 1844878 PE 2021/0066796-0, Relator: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 13/12/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/12/2021).

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. FATO DO SERVIÇO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. TERMO INICIAL APLICÁVEL À PRETENSÃO RESSARCITÓRIA ORIUNDA DE FRAUDE NA CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ÚLTIMO DESCONTO INDEVIDO.
SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, em se tratando de pretensão de repetição de indébito decorrente de descontos indevidos, por falta de contratação de empréstimo com a instituição financeira, ou seja, em decorrência de defeito do serviço bancário, aplica-se o prazo prescricional do art. 27 do CDC. 2. O termo inicial do prazo prescricional da pretensão de repetição do indébito relativo a desconto de benefício previdenciário é a data do último desconto indevido. Precedentes. 3. O entendimento adotado pelo acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 1720909 MS 2020/0159727-2, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 26/10/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/11/2020) (grifos nossos).

Verifica-se que
o contrato nº. 541633540 teve último desconto em agosto de 2015, o contrato nº. 556155717 findou em novembro de 2017 e o contrato nº. 556055604 ainda estava vigente quando da data do ajuizamento da ação, em 15 (quinze) de julho de 2019.

Portanto, em nenhuma das avenças, consumou-se o prazo prescricional de 05 (cinco) anos a partir do último desconto, razão pela qual rejeita a preliminar em epígrafe.

DA INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA

O Banco apelante alega cerceamento de defesa na origem, uma vez que fora solicitada expedição de ofício para que a instituição financeira Banco Bradesco S/A comprovasse que a quantia foi disponibilizada em favor da parte apelada. Todavia, este pleito não teria sido analisado na origem.

É imprescindível ressaltar que a apelante foi condenada à revelia, e, por desídia, não realizou tal solicitação na origem, ao contrário do que é ventilado nas razões de apelação.

Recorde-se que, caso reconhecesse tal alegação em sede recursal, esta Corte estaria incidindo em supressão de instância.

No mais, ainda que houvesse pedido temporâneo,
deve-se recordar que o Magistrado é o destinatário final da prova, com esteio no art. 370 e 489, §1º, IV do CPC
.

Logo,
não é obrigado a determinar a realização de todas as provas requestadas pela requerida
, sobretudo quando houver fundamentos suficientes para manter o
decisum
, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço.
2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida.
3. No caso, entendeu-se pela ocorrência de litispendência entre o presente mandamus e a ação ordinária n. 0027812-80.2013.4.01.3400, com base em jurisprudência desta Corte Superior acerca da possibilidade de litispendência entre Mandado de Segurança e Ação Ordinária, na ocasião em que as ações intentadas objetivam, ao final, o mesmo resultado, ainda que o polo passivo seja constituído de pessoas distintas.
4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum.
5. Embargos de declaração rejeitados. (STJ - EDcl no MS: 21315 DF 2014/0257056-9, Relator: Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3ª REGIÃO), Data de Julgamento: 08/06/2016, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 15/06/2016 JC vol. 132 p. 89) (grifos nossos).

Portanto, também rejeito esta preliminar, por entender que não houve cerceamento de defesa no presente feito.

DA JUNTADA DE PROCURAÇÃO, EXTRATO DE INSS E COMPROVANTE DE DOMICÍLIO

O apelante alega que não houve juntada de procuração regular, comprovante de residência de extrato do INSS.

Incialmente, ressaltou que existe procuração (
ID nº. 5562096 - Pág. 8), comprovante de residência (ID. nº 5562096 - Pág. 11) e extrato de benefícios (ID nº 5562096 - Pág. 12) juntados aos autos.
Estes instrumentos não foram impugnados especificamente pelo apelante, razão pela qual não deve prosperar a alegação de indeferimento da inicial.

Acrescente-se a isto o fato de que o comprovante de residência
não pode ser considerada documento essencial à propositura da ação, nos termos do art. 320, do CPC,
de modo que a ausência dos citados elementos não deve ensejar a inépcia da petição inicial. Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados dos Tribunais Pátrios:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA DE DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO E REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – INDEFERIMENTO DA INICIAL – AUSÊNCIA DO COMPROVANTE DE ENDEREÇO – DESNECESSIDADE – SENTENÇA CASSADA – RECUSO CONHECIDO E PROVIDO. Nos termos do art. 319 do CPC, a parte demandante deve declarar na inicial o seu domicílio e residência, não se exigindo que venha aos autos o comprovante de residência.
O indeferimento da inicial dá-se, apenas, pela falta de documento indispensável a propositura da ação. O comprovante de endereço não é documento indispensável à instrução da petição inicial, não sendo motivo para o indeferimento desta.
(TJ-MS - AC: 08054804120228120002 Dourados, Relator: Juiz José Eduardo Neder Meneghelli, Data de Julgamento: 16/12/2022, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 10/01/2023) (grifos nossos).

INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL – Extinção do Processo – Ausência de comprovante de residência em nome da autora - Inicial apta a produzir seus regulares efeitos: Presentes o pedido e a causa de pedir - Artigo 319, inc. II, do CPC/2015 não prevê a necessidade de juntada de comprovante de residência a fim de averiguar a competência territorial relativa - Não cabimento. –
Não é cabível o indeferimento de petição inicial por ausência de comprovante de residência da autora, a fim de que seja verificada a competência territorial relativa, porquanto não é dado ao juiz decliná-la de ofício.
RECURSO PROVIDO. (TJ-SP 10091908420178260127 SP 1009190-84.2017.8.26.0127, Relator: Nelson Jorge Júnior, Data de Julgamento: 11/06/2018, 13ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/06/2018) (grifos nossos).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C DANOS MORAIS COM PEDIDO INCIDENTAL DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – SENTENÇA DE INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. 1. Falta de interesse de agir – Não configurado – Extrato do INSS que é documento suficiente para demonstrar a relação jurídica existente entre as partes. 2. Procuração atualizada – Desnecessidade – Mandato outorgado que não possui prazo de validade, além de ter sido apresentado em juízo somente após 06 (seis) meses da sua outorga. 3.
Comprovante de residência atualizado – Formalismo exacerbado – Leitura do art. 319 do CPC/15 que não indica o comprovante de residência como um dos documentos indispensáveis para propositura da demanda – Ausência de juntada de comprovante de residência atualizado que não é causa de indeferimento da petição inicial.
SENTENÇA CASSADA.RECURSO PROVIDO. (TJPR - 14ª C.Cível - 0003665-81.2020.8.16.0105 - Loanda - Rel.: DESEMBARGADOR OCTAVIO CAMPOS FISCHER - J. 25.09.2021) (TJ-PR - APL: 00036658120208160105 Loanda 0003665-81.2020.8.16.0105 (Acórdão), Relator: Octavio Campos Fischer, Data de Julgamento: 25/09/2021, 14ª Câmara Cível, Data de Publicação: 27/09/2021) (grifos nossos).

Logo, ainda que se entendesse pela ausência dos documentos referidos, o indeferimento da inicial configuraria formalismo exacerbado e cerceamento indevido do acesso à justiça, na contramão do que vem decidindo os Tribunais Pátrios.

Assim, rejeito a última preliminar apontada e passo ao exame de mérito.

DO MÉRITO

Quanto ao mérito,
aplica-se a inversão do ônus da prova em função do art. 6º, VIII do CDC
, por se tratar de relação consumerista, sendo a parte autora hipossuficiente.

Ressalta-se que o banco apelado não se desincumbiu de demonstrar fatos impeditivos e desconstitutivos do direito da autora/apelada (art. 373, II, do CPC).

Além de ter sido condenado à revelia, o apelante não apresentou o contrato em Juízo, ou qualquer outro documento que comprovasse a regularidade da contratação.

Em sede de apelação,
juntou-se apenas “prints” de tela contendo TED e ordens de pagamento
, no próprio texto do recurso –
prova insuficiente para comprovar a avença
, senão vejamos:

SÚMULA DE JULGAMENTO RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUTORA ANALFABETA. IRDR. DISTINÇÃO DO CASO PARADIGMA.
BANCO NÃO COMPROVA A REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO ORA QUESTIONADA. JUNTADA APENAS DE PRINTS COM FRAGMENTOS DO SUPOSTO CONTRATO. CPC, ART. 373, II. NÃO DESINCUMBÊNCIA. NEGÓCIO JURÍDICO INEXISTENTE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO QUE ATRAI A RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA (ART. 14, DO CDC). DANOS MATERIAIS CONFIGURADOS.
RESTITUIÇÃO DOS VALORES INDEVIDAMENTE RETIRADOS DE FORMA SIMPLES. OCORRÊNCIA DE DANO MORAL ARBITRADO EM VALOR PROPORCIONAL E ADEQUADO (R$ 2.000,00). RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. ACÓRDÃO Acordam as Juízas da Primeira Turma Recursal Suplente dos Juizados Especiais do Estado do Ceará, por unanimidade de votos, CONHECER O RECURSO e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da Juíza Relatora, que assina o acórdão, consoante art. 61 do Regimento Interno. Fortaleza-CE, data da assinatura digital. Jovina d'Avila Bordoni JUÍZA RELATORA (TJ-CE - Recurso Inominado Cível: 0006802-75.2014.8.06.0100 Itapajé, Relator: Jovina d'Avila Bordoni, Data de Julgamento: 29/07/2021, 1ª TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS, Data de Publicação: 29/07/2021) (grifos nossos).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE DECLARATÓRIA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – ART. 373, II, CPC – INCLUSÃO NEGATIVA - PRINTS DE TELA SISTÊMICA – PROVA UNILATERAL – DANO MORAL DEVIDO – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO. I – A tela de computador reproduzida no corpo da contestação não é prova suficiente para atestar a existência do segundo contrato, supostamente entabulado entre as partes. II – Nos termos do art. 373, II, competia à empresa apelada demonstrar a existência da relação contratual entre as partes.
III - O “print” de tela sistêmica colacionada, não é prova suficiente para atestar a existência da relação contratual entre as partes, tampouco a legalidade do débito em questão, por tratar-se de prova unilateral. (Ap 51599/2017, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 31/05/2017, Publicado no DJE 05/06/2017).
IV – A inclusão ou manutenção indevida do nome do consumidor em órgão de proteção ao crédito acarreta dano moral in re ipsa, ou seja, presumido, sendo desnecessária a comprovação do abalo ou sofrimento psicológico. V - A indenização por danos morais deve atender ao caráter sancionatório e inibitório, suficiente a desestimular a repetição da conduta lesiva, razão pela qual o dano moral fixado na origem em R$ 8.000,00 (oito mil reais), não merece minoração. VI – Por fim, redistribuo o ônus da sucumbência, e nos condenando a empresa apelada ao pagamento de 15% sobre o valor da condenação a título de honorários de sucumbência. (TJ-MT 10039379720208110040 MT, Relator: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 15/02/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/02/2023) (grifos nossos).

AÇÃO DE COBRANÇA – Sentença de improcedência da ação – Ausência de demonstração, pelo autor, da exigibilidade do débito cobrado –
Inexistência de contrato assinado pela ré ou seu representante legal, bem como de demonstração, por meio de outras provas, da efetiva contratação, ou de utilização do crédito em questão
– Documentos existentes nos autos insuficientes para demonstrar a legitimidade da dívida – Autor que não se desincumbiu de seu ônus probatório, a teor do artigo 373, I, do novo Código de Processo Civil, deixando de comprovar a contratação do cartão de crédito em questão – Precedentes jurisprudenciais – Sentença mantida por seus próprios fundamentos – RECURSO IMPROVIDO. (TJ-SP - AC: 10009030820208260005 SP 1000903-08.2020.8.26.0005, Relator: Plinio Novaes de Andrade Júnior, Data de Julgamento: 30/03/2022, 24ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/03/2022) (grifos nossos).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - DOCUMENTOS UNILATERAIS - AUSÊNCIA DE PROVA DA DÍVIDA - ÔNUS DO AUTOR. Nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, compete ao autor o ônus de comprovar os fatos constitutivos de seu direito. Inexistindo nos autos prova da dívida, é improcedente a pretensão de cobrança.
A simples juntada de extrato e planilhas de evolução do débito não configura prova apta a demonstrar a existência de relação jurídica e a contração da dívida motivadora da cobrança, por se tratar de prova produzida unilateralmente
. (TJ-MG - AC: 10000220271878001 MG, Relator: Marcelo Pereira da Silva (JD Convocado), Data de Julgamento: 12/05/2022, Câmaras Cíveis / 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/05/2022) (grifos nossos).

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5455387-30.2021.8.09.0051 COMARCA DE GOIÂNIA APELANTE: BANCO ITAÚ S/A APELADO: TÂNIA MARIA DE SENA OLIVEIRA RELATOR: DR. ÁTILA NAVES AMARAL EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRINTS DE TELA DO PRÓPRIO SISTEMA DO BANCO. PROCEDÊNCIA MANTIDA.
1. Meras reproduções (prints) de tela, provenientes do próprio sistema interno do fornecedor, confeccionadas por ele mesmo, não se prestam para comprovar ou justificar a 'adesão' do consumidor a um contrato fictício, em razão da unilateralidade de formação do tal material que se pretende probatóri
o.
2. Declara-se inexistente o débito quando não demonstrada a legitimidade da dívida e a regularidade da contratação, configurada a falha na prestação do serviço
. 3. De acordo com a Teoria do Risco da Atividade Negocial, o fornecedor de serviços responde objetivamente pelos prejuízos causados ao consumidor, decorrentes de sua atividade, não se eximindo de sua responsabilidade, em decorrência de fraude de terceiro. 4. No caso em tela, o ato ilícito do réu/apelante restou plenamente demonstrado, evidenciados os descontos indevidos no benefício previdenciário da autora/apelada. Evidenciados estão os desgastes pessoais e os transtornos experimentados pela autora em decorrência da inadvertência da parte adversa, a qual, de forma injustificada e arbitrária, procedera à cobrança de valores não contratados ao longo dos meses, extrapolando e muito a esfera do mero aborrecimento. 5. Mantém-se a verba indenizatória fixada, a título de danos morais, eis que somente será modificada se não atendidos pela sentença os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade na fixação do valor da condenação. Aplicação da Súmula nº 32 do TJGO. 5. Evidenciada a sucumbência recursal, impende majorar os honorários advocatícios anteriormente fixados, nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-GO - AC: 54553873020218090051 GOIÂNIA, Relator: Des(a). ÁTILA NAVES AMARAL, Goiânia - 5ª UPJ das Varas Cíveis, Data de Publicação: (S/R) DJ) (grifos nossos).

Os recortes de TED e ordens de pagamento também não funcionam como prova hábil de que o numerário foi efetivamente disponibilizado na conta do apelante – até porque se trata de prova produzida unilateralmente
.

Nesse sentido, observe-se novamente a jurisprudência dos Tribunais Pátrios:

APELAÇÃO. Ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com repetição de indébito e indenização por dano moral. Empréstimo consignado. Autora alega que não contratou e, em réplica, realizou o depósito judicial do valor referente ao empréstimo. Sentença de improcedência. Recurso da autora. Acolhimento.
Réu que não se desincumbiu do ônus que lhe competia, porquanto não trouxe aos autos cópia do contrato, mas apenas comprovante de transferência bancária e um extrato financeiro produzido unilateralmente.
Contrarrazões à apelação com print de uma espécie de declaração referente à cédula de crédito bancário, na qual consta assinatura que seria da autora, mas que não se assemelha às apostas na procuração, na declaração de hipossuficiência econômica e no documento pessoal por ela apresentados com a inicial. Aplicável, ainda , a latere , o Tema 1061 do E. STJ. Negócio jurídico anulado. Descontos de parcelas em benefício previdenciário. Restituição dos valores devida. Responsabilidade objetiva. Dano moral. Indenização cabível. Quantum indenizatório que deve ser fixado dentro do princípio da razoabilidade (R$ 10.000,00) e conforme o requerido. Inexigibilidade de débito. Sentença reformada, com inversão dos ônus sucumbenciais. Recurso provido. (TJ-SP - AC: 11384359320218260100 SP 1138435-93.2021.8.26.0100, Relator: Décio Rodrigues, Data de Julgamento: 10/02/2023, 21ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/02/2023) (grifos nossos).

APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE REPASSE DOS CRÉDITOS CONTRATADOS. CÓPIA DA TELA DO COMPUTADOR (PRINT SCREEN). DOCUMENTO UNILATERAL SEM VALOR PROBANTE
. CONTRATAÇÃO ILÍCITA. DANOS MORAIS E MATERIAIS CONFIGURADOS MODULAÇÃO DOS EFEITOS DO EARESP 676.608. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA MÁ-FÉ PARA OS DESCONTOS EFETUADOS EM DATA POSTERIOR AO DIA 30/03/2021. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os membros da Primeira Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, à unanimidade de votos, em CONHECER do recurso para DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator. Fortaleza, data e hora indicadas no sistema. DESEMBARGADOR FRANCISCO MAURO FERREIRA LIBERATO Presidente do Órgão Julgador/Relator (TJ-CE - AC: 02007587320228060133 Nova Russas, Relator: FRANCISCO MAURO FERREIRA LIBERATO, Data de Julgamento: 08/02/2023, 1ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 08/02/2023).

EMENTA: DUPLA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO DE DANOS E MORAIS. CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO. RECORTES DE TELA (PRINTS) NO CORPO DA CONTESTAÇÃO. CONTRATO NÃO APRESENTADO NA ÍNTEGRA. AUSÊNCIA DE PROVA DA EFETIVA CONTRATAÇÃO. RESTITUIÇÃO DEVIDA. DANO MORAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
1. A juntada de prints de telas na peça defensiva e recursal, isoladamente considerada, não configura meio de convencimento eficaz e, embora a documentação apresentada na contestação contenha a assinatura da autora, não foi demonstrada a efetiva disponibilização do crédito supostamente acordado em favor do requerente
. 2. A devolução em dobro dos valores indevidamente cobrados dispensa a comprovação da má-fé do fornecedor, bastando visível a violação à boa-fé objetiva de observância obrigatória nas relações consumeristas. Contudo, os efeitos da decisão proferida pela Corte Cidadã, no EAREsp 676.608/RS, foram modulados, de modo que deve ser mantida a decisão de primeiro grau. 3. A situação trazida nos autos, consistente na cobrança de parcelas decorrentes de contratação não comprovada, sem a inclusão do nome da consumidora em cadastro de restrição ao crédito ou exposição desonrosa, não rende ensejo, por si só, a reparação de danos morais, sendo necessária a demonstração de efetiva ofensa a direito da personalidade, o que não ocorreu no caso em comento. 4. A fim de se evitar a condenação em verba honorária irrisória, deve ser alterada de ofício a base de cálculo dos honorários, fazendo incidir percentual sobre o valor atualizado da causa. APELAÇÕES CÍVEIS CONHECIDAS E DESPROVIDAS. HONORÁRIOS ALTERADOS DE OFÍCIO. (TJ-GO - Apelação Cível: 5391319-03.2023.8.09.0051 GOIÂNIA, Relator: Des(a). Wilton Muller Salomão, 11ª Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ) (grifos nossos).

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. RELAÇÃO CONSUMERISTA. CONSUMIDOR IDOSO, APOSENTADO E ANALFABETO. AUSÊNCIA DE ASSINATURA A ROGO NOS CONTRATOS.
AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO REPASSE DOS VALORES SUPOSTAMENTE CONTRATADOS. PRINTS DE TELA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DESCONTOS INDEVIDOS. NEGLIGÊNCIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ART. 14 DO CDC E SÚMULA 479 DO STJ
. NULIDADE DOS CONTRATOS. REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. DANO MORAL IN RE IPSA. CONFIGURADO. NOME DO AUTOR NEGATIVADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. 1. A discussão acerca da validade de contrato de empréstimo consignado deve ser analisada à luz das disposições da Lei Consumerista (arts. 2º e 3º), devendo-se assegurar a facilitação da defesa dos direitos do consumidor, mediante a inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII). 2. O documento que instrui a exordial demonstra que a instituição financeira apelada efetivamente realizou descontos, decorrentes de contratos de empréstimo consignado, no benefício previdenciário do suplicante. Por outro lado, o agente bancário não apresentou instrumentos contratuais aptos a demonstrar a regularidade das contratações, vez que os pactos exibidos se encontram eivados de vício formal, qual seja, a ausência de assinatura a rogo, haja vista o autor ser analfabeto. Somado a isso, o banco recorrido não demonstrou o repasse dos valores supostamente contratados ao reclamante, uma vez que a apresentação de meros prints de tela nas peças processuais não são provas hábeis a comprovar direitos. 3. Desta feita, como o agente financeiro não se desincumbiu do ônus que lhe competia, a saber, o de comprovar a regularidade da contratação, impõe-se a anulação dos instrumentos. 4. Anulados os contratos, devem ser restituídos ao recorrente os valores indevidamente descontados de seu benefício de aposentadoria, mas de forma simples, em virtude da não comprovação da má-fé da instituição financeira. 5. A privação do uso de determinada importância, reduzida dos proventos de aposentadoria, recebida mensalmente para o sustento do autor, gera ofensa à sua honra e viola seus direitos da personalidade, na medida em que a indisponibilidade do numerário reduz ainda mais suas condições de sobrevivência, não se classificando como mero aborrecimento. Ademais, registra-se que o nome do aposentado foi negativado junto aos órgãos de proteção ao crédito. A indenização por danos morais deve ser fixada em termos razoáveis, não se justificando que a reparação venha a constituir-se em enriquecimento sem causa, com manifestos abusos e exageros, devendo o arbitramento operar-se com moderação, estando o julgador atento às peculiaridades de cada caso. Desse modo, fixo o quantum indenizatório em R$ 3.000,00 (três mil reais), importe que atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada. ACÓRDÃO ACORDAM os integrantes da Segunda Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, unanimemente, em conhecer do Apelo interposto, para dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto da Relatora. (TJ-CE - Apelação Cível: 0005834-16.2015.8.06.0066 Cedro, Relator: MARIA DE FÁTIMA DE MELO LOUREIRO, Data de Julgamento: 21/08/2019, 2ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 21/08/2019) (grifos nossos).

Ademais, recorde-se que, quanto à alegação de fraude para a obtenção de serviços bancários, é certo que o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado que tal ação ilícita
integra o risco da atividade do banco
, sendo considerada fortuito interno,
tornando a responsabilidade da instituição financeira objetiva
, conforme
Súmula 479
, cujo verbete segue transcrito: “As instituições financeiras
respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros
no âmbito de operações bancárias” (grifos nossos).

Dessa forma, resta cristalina a responsabilidade exclusiva do banco para com a ocorrência dos referidos descontos, uma vez que a apelada não pode ter numerário reduzido em sua aposentadoria, advindo de contrato não celebrado.

Portanto, com razão o Magistrado de 1º Grau quanto à inexistência do débito apontado e determinação da devolução dos valores debitados.

Não cabe falar em compensação com valores pagos, uma vez que o banco não se desincumbiu do ônus de provar o depósito dos valores.

Quanto à questão da repetição de indébito, ressalto que esta matéria não foi devolvida a análise desta Corte, já que o Magistrado primevo condenou à devolução na forma simples e não houve insurgência do consumidor.

Enfim, entendo cabível, também, a indenização em danos morais.

Dano

moral está relacionado ao princípio da dignidade da pessoa humana, de modo que “dano moral pode ser conceituado como uma lesão a interesse existencial concretamente merecedor de tutela [...]. Qualquer ofensa a um bem jurídico existencial é séria e, se objetivamente constatada, caracterizará o dano moral (ROSENVALD, 2018, p. 925).

De fato, o E. STJ entende que “
os danos morais
dizem respeito à dignidade humana, às lesões aos direitos da personalidade relacionados a atributos éticos e sociais próprios do indivíduo, bens personalíssimos essenciais para o estabelecimento de relações intersubjetivas em comunidade
, ou, em outras palavras, são atentados à parte afetiva (honra subjetiva) e à parte social da personalidade (honra objetiva)” (STJ - REsp: 1807242 RS 2019/0094086-2, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 20/08/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: REPDJe 18/09/2019 DJe 22/08/2019) (grifos nossos).

Não tenho dúvida que a falha na prestação do serviço causou, sim, dor e sofrimento ao autor/apelado, que não foi mero aborrecimento do dia a dia, sendo que o recorrido é idoso, beneficiário da previdência e que, por meses, foi reduzido indevidamente o valor de seu benefício pelo ora recorrente, causando danos ao seu planejamento financeiro e familiar.

Há diversos julgados dos Tribunais Pátrios
reconhecendo a incidência de danos morais nos casos de descontos indevidos promovidos por instituições financeiras
, a saber:

“
[...] EMENTA - RECURSOS DE APELAÇÃO - INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS - DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - RESTITUIÇÃO -
DANO MORAL
IN RE IPSA - QUANTUM REDUZIDO - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS MANTIDOS - JUROS DE MORA A PARTIR DO EVENTO DANOSO. 1. O contrato de mútuo é considerado juridicamente inexistente quando ausente o repasse do dinheiro ao consumidor. 2. O desconto indevido em aposentadoria de consumidor, gera o dever de indenizar, independentemente da comprovação do dano, por ser in re ipsa. 3. Redução do valor fixado a título de compensação por danos morais, para adequá-lo às circunstâncias do caso concreto. 4. Restituição de forma simples do valor descontado em benefício previdenciário, em razão de pagamento indevido. 5. Valor referente aos honorários advocatícios mantido, pois adequado às circunstâncias do caso concreto. 6. Tratando-se a discussão de relação extracontratual, os juros moratórios devem incidir a partir do evento danoso, conforme enunciado da Súmula n.
54
do Superior Tribunal de Justiça. Recurso do réu conhecido e parcialmente provido. Recurso da parte autora prejudicado em parte e, na parte conhecida, desprovido. Nas razões de recurso especial, a parte agravante alega violação dos arts.
489
,
II
, e
§ 1º
,
IV
, e
1022
do
Código de Processo Civil
;
186
,
927
e
944
do
Código Civil
; 6º, VI, e
14
do
Código de Defesa do Consumidor
e 5º, X, da
Constituição Federal
. Aponta que houve negativa de prestação jurisdicional. Argumenta que deveria ser majorado o valor indenizatório fixado nos autos. Sustenta que, "No caso, o montante mantido pelo Tribunal de origem se mostra ínfimo, incompatível com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, justificando sua reavaliação" (fl. 312). Assim delimitada a controvérsia, passo a decidir. No tocante às alegações de ofensa aos arts.
489
e
1.022
do
Código de Processo Civil de 2015
, verifico que essas não merecem prosperar. Isso porque não configura ausência de fundamentação ou negativa de prestação jurisdicional o fato de o acórdão ter sido proferido em sentido contrário ao desejado pela parte recorrente. Dessa forma, tendo a decisão analisado de forma fundamentada as questões trazidas, não há que se falar nos vícios apontados. Nesse sentido:
AgRg no Ag 829.006/RJ
, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 17/9/2015, DJe 28/9/2015;
AgRg no AREsp 670.511/SP
, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/2/2016, DJe 1º/3/2016. Com efeito, o Tribunal de origem, ao julgar a causa, apresentou manifestação nos seguintes termos (fls. 276-278): Logo, correta a condenação do réu à devolução simples dos valores descontados do benefício previdenciário do autor.
Por sua vez, diante do defeito na prestação do serviço, os danos morais decorrentes dos descontos indevidos do benefício previdenciário do apelado são indenizáveis. O
dano moral
, em casos como o presente, é considerado in re ipsa, pois decorrem dos próprios fatos que deram origem à propositura da ação, sendo desnecessária a prova do efetivo prejuízo sofrido pela autora da demanda
. Além disso, é presumível o
dano moral
sofrido pela pessoa que tem descontado de seu benefício previdenciário parcelas de empréstimo que não contratou. (...). Por isso, mantenho a condenação ao pagamento de compensação por danos morais [...]” (STJ - AgInt no AREsp: 2035509 MS 2021/0399512-6, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Publicação: DJ 03/05/2022) (grifos nossos).

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - DESCONTOS INDEVIDOS - DANO MORAL - QUANTIFICAÇÃO - RECURSO PROVIDO. -
Os descontos realizados no benefício previdenciário da consumidora, decorrente de parcelas de empréstimo consignado, sem que seja demonstrada a contratação, configura ato ilícito e falha na prestação de serviço por parte da instituição financeira, revestido do potencial necessário à ofensa da personalidade e consequente configuração do dano moral
- Nos termos do art. 944 do Código Civil, a indenização por danos morais deve ter caráter reparatório, representando, ao ofendido, uma compensação justa pelo sofrimento experimentado, e, ao ofensor, um desestímulo à reiteração do ato lesivo - Recurso provido” (TJ-MG - AC: 10000211266549001 MG, Relator: João Rodrigues dos Santos Neto (JD Convocado), Data de Julgamento: 17/08/2021, Câmaras Cíveis / 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 23/08/2021) (grifos nossos).

“Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais e pedido de tutela de urgência. Descontos indevidos de parcelas de empréstimo em benefício previdenciário. Não autorização da autora. Devolução dos valores pagos em dobro e condenação por danos morais. Reconhecida a configuração de abalo emocional. Ressarcimento em dobro mantido. Dano moral devido. Adequação do valor arbitrado pelo douto Magistrado a quo. Sentença reformada em parte. Recurso parcialmente provido” (TJ-SP - AC: 10257422420208260482 SP 1025742-24.2020.8.26.0482, Relator: Coelho Mendes, Data de Julgamento: 15/06/2021, 10ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/06/2021).

Ao se condenar por dano moral não se paga a dor, se arbitra em favor do lesado uma indenização razoável, não podendo ser ínfima ou exagerada. Partilho do entendimento que na fixação do valor, deve o juiz levar em conta a capacidade econômica do ofensor, a condição pessoal do ofendido, a natureza e a extensão do dano moral e o caráter pedagógico de sua imposição como fator de inibição de novas práticas lesivas.

Considerando as peculiaridades do caso concreto, levando em consideração as partes envolvidas, o
valor de R$ 3.000,00 (três mil e reais) é razoável
, pois não vai enriquecer a lesada e tal importância, a despeito de causar ao banco certo gravame, é por ele bastante suportável, cumprindo, assim, a sua finalidade pedagógica, a fim de se evitar que o fato se repita com outros consumidores.

Observe-se julgado desta Colenda Turma adotando este mesmo
quantum
indenizatório, senão vejamos:

“EMENTA: AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REVELIA. EFEITOS. CONTRATAÇÃO NÃO PROVADA. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO
QUANTUM
FIXADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE. À UNANIMIDADE.

1. Ante a revelia do banco réu, ora apelante, incidem os efeitos materiais da revelia, desde que não contraste com as demais provas nos autos, nos termos do art. 345 do CPC. A não apresentação de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, tem como consequência a manutenção da sentença do juízo de origem no tocante à declaração de inexistência de débito.

2. Mostra-se excessiva a condenação em R$ 15.000,00 (quinze mil reais) fixada na sentença a título de danos morais, figurando como adequada
a fixação do
quantum
indenizatório em R$ 3.000 (três mil reais), sendo tal valor coerente com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, além de evitar o enriquecimento sem causa.

3. Recurso conhecido e provido parcialmente à unanimidade. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0000944-72.2014.8.14.0025 – Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 12/04/2022) (grifos nossos).

Necessário, então, dar parcial provimento ao pedido para minorar o
quantum
fixado pelo Juízo primevo.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Recurso de Apelação e
DOU-LHE PACIAL PROVIMENTO
, apenas para minorar o
quantum
de indenização por danos morais para R$ 3.000,00 (três mil reais).

Com esteio na súmula nº. 326 do STJ, não há que se falar em sucumbência recíproca, devendo a apelante arcar com custas e honorários sucumbenciais.

Majoro os honorários sucumbenciais para 15% sobre o valor da condenação, em atenção ao disposto no art. 85, §11, do CPC.

Belém, datado e assinado digitalmente.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 18/12/2024